Tribunal: STF
Processo: RE 91108
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE TAMBÉM SOBRE A MULTA FISCAL, E NÃO SOMENTE SOBRE O TRIBUTO. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE 82.616, PLENÁRIO, 10.6.77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.